Tribunal: TJDFT
Processo: 0735685-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. ADMINISTRATIVO. TUTELAS PROVISÓRIAS. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DA MORA. FALECIMENTO DE SERVIDORA DO DISTRITO FEDERAL. MÃE BENEFICIÁRIA DA PENSÃO. DEPENDÊNCIA. LIMITES DA COGNIÇÃO. CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIA. DEMONSTRAÇÃO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada contra a Fazenda Pública nas causas que possuem contornos previdenciários, não se aplicando as restrições contidas no artigo 1o da Lei 9.494/97. Inteligência do Enunciado 729 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. As tutelas provisórias devem ser concedidas com amparo na identificação da suficiente probabilidade do direito alegado e na aferição do grau de urgência, diante do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, sem prejuízo da análise do requisito negativo concernente a vedação à irreversibilidade dos efeitos da decisão.
3. O benefício da pensão por morte possui previsão no artigo 201, inciso V, da Constituição Federal e alberga os dependentes na mantença ordinária do patamar mínimo de sustento da entidade familiar em razão da morte do segurado.
4. A análise do caderno processual, nos limites da cognição possível para a fase processual, comprova a condição de segurada da falecida, servidora pública distrital, e a o laço familiar das partes, enquadrando-se a genitora como beneficiária da pensão por morte, nos termos do artigo 12, inciso II, da Lei Complementar Distrital 840/2011, fato que ampara a suficiente probabilidade do direito vindicado para a manutenção da decisão recorrida.
5. Recurso conhecido e desprovido.